Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente/embargante nos quais aponta vício de omissão no que tange à necessidade de perícia judicial, motivo pelo qual foi reconhecida a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como quanto ao “precedente invocado (APC 201301102879221 ), segundo o qual os critérios utilizados para definir o tempo de duração da irregularidade não podem ser arbitrários e demandam especificação prévia à cobrança.”.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissões a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Não restou verificada qualquer omissão apontada pelo embargante, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que “Nos Juizados Especiais somente serão processadas as causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. No caso dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo a sentença de extinção sem julgamento de mérito ser mantida. 6. Isso porque, como bem observado na sentença, “para a elucidação da origem dos danos indicados no aparelho medidor denunciado, bem como os critérios utilizados pela concessionária ré para o cálculo realizado, situação que extrapola o âmbito do procedimento instituído pela Lei n.o 9.099/95, que é orientado pelos critérios da simplicidade, oralidade, informalidade, celeridade e economia processual”. Reitere-se que o julgador não é obrigado a manifestar-se quanto a todos os argumentos lançados no recurso. No caso, esta Turma entende que o caso carece de perícia técnica judicial, uma vez que os elementos acostados, por si só, não dão a segurança necessária para o deslinde do feito.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.